Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723142-27.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÍGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. CONTRATO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM ETAPAS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA CONTRATANTE. INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA OBRA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade autora alegou ter ocorrido o inadimplemento contratual e pleiteou a resolução do negócio jurídico com a restituição dos valores pagos. 2. Observado o devido adimplemento das obrigações pactuadas no negócio jurídico não é possível acolher o pleito de resolução do negócio jurídico e a subsequente devolução dos valores pagos. 3. No caso em análise o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu no fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pela ré, mediante o pagamento correspondente pela sociedade autora. 3.1. O fornecimento dos referidos equipamentos foi procedido em etapas, tendo a autora concordado expressamente com cada recebimento. 3.2. A instalação subsequente, no entanto, não foi procedida em virtude da ausência de conclusão da obra erigida pela autora. 3.3. Houve ainda a celebração de termo aditivo em razão da ausência de pagamento, pela demandante, de algumas das parcelas pactuadas no negócio jurídico celebrado entre as partes. 3.4. Inadimplemento contratual da ré não configurado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 475 do Código de Processo Civil, pleiteando a rescisão contratual do Termo Aditivo firmado entre as partes com a devolução dos valores por ela despendidos, sob o argumento de que a adimpliu, parcialmente, com o contrato, e só deixou de adimplir, posteriormente, ao perceber o descumprimento contratual por parte da recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 475 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “percebe-se que apenas a parte apelante não cumpriu as obrigações pactuadas no negócio jurídico celebrado entre as partes, o que acarretou, inclusive, a assinatura de termo aditivo para novo parcelamento em relação aos pagamentos. Assim, não é possível acolher a pretendida resolução do negócio jurídico, ou a determinação de devolução dos valores pagos” (ID 20797847). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025